Tribunal: TJDFT
Processo: 0703286-27.2024.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO. PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. PARÂMETRO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que acolheu o pedido de condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais e rejeitou o pedido de reparação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três (3) questões em discussão: i) a ilegitimidade passiva da microempresa extinta; ii) a caracterização de danos morais; iii) o critério para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção da pessoa jurídica acarreta a sucessão processual dos sócios e a responsabilização patrimonial de acordo com o tipo societário.
4. O empresário individual e o microempreendedor individual são pessoas físicas que exercem atividade empresária em nome próprio, razão pela qual respondem com seu patrimônio pessoal pelos riscos do negócio.
5. O dano moral é a privação ou lesão a direito da personalidade. A ausência de devolução das joias submetidas a conserto em tempo hábil e a não restituição do valor pago é insuficiente para caracterizar violação a direitos da personalidade do autor, apesar da frustração das expectativas em relação à compra das referidas joias.
6. A ordem em que os critérios (condenação, proveito econômico e valor da causa) aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador. O primeiro critério escolhido foi o da condenação. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido se não houver condenação. Utiliza-se o valor da causa quando não houver condenação e não for possível mensurar o proveito econômico. A fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil) somente pode ser utilizada de forma subsidiária quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou quando o valor da causa for muito baixo.
7. O Código de Processo Civil de 2015 reduziu a aplicação dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade do julgador na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, ao estabelecer uma ordem objetiva e sucessiva dos parâmetros a serem adotados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “1. a extinção da pessoa jurídica acarreta a sucessão processual dos sócios e a responsabilização patrimonial de acordo com o tipo societário. Ilegitimidade passiva da pessoa jurídica reconhecida. 2. O empresário individual e o microempreendedor individual são pessoas físicas que exercem atividade empresária em nome próprio, razão pela qual respondem com seu patrimônio pessoal pelos riscos do negócio. 3. A ausência de devolução das joias submetidas a conserto em tempo hábil e a não restituição do valor pago é insuficiente para caracterizar violação a direitos da personalidade do autor. 4. A ordem em que os critérios (condenação, proveito econômico e valor da causa) aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador. O primeiro critério escolhido foi o da condenação. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido se não houver condenação. Utiliza-se o valor da causa quando não houver condenação e não for possível mensurar o proveito econômico. A fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil) somente pode ser utilizada de forma subsidiária quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou quando o valor da causa for muito baixo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85.
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 155.294, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 28.11.2018; STJ, REsp n. 1.784.032, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 2.4.2019.